Tribunal: TJSP
Processo: 2187002-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Reparação de Danos Materiais – Ausência, entretanto, de observância das disposições contidas no artigo 1016 do Código de Processo Civil – Razões recursais que não permitem a adequada compreensão da matéria objeto do recurso - Recurso não conhecido.